Tribunal: TJSP
Processo: 1000080-92.2022.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Energia elétrica. Inspeção da Concessionária demandada, que atribui à consumidora fraude no relógio medidor, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Relação jurídica havida entre as partes que

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Energia elétrica. Inspeção da Concessionária demandada, que atribui à consumidora fraude no relógio medidor, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Relação jurídica havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor da consumidora. Cobrança indevida bem configurada ante a ausência de prova da cogitada irregularidade. "TOI" unilateral que não basta para a comprovação de fraude no medidor de consumo do imóvel atribuída pela fornecedora à consumidora. Declaração de inexigibilidade da cobrança que era mesmo de rigor. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. "Negativação" indevida que implica dano moral "in re ipsa". Indenização moral arbitrada em R$ 5.000,00, que no caso deve ser mantida nesse patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária devida ao Patrono da autora que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*